Tribunal: STF
Processo: ARE 1371866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA - CÂNCER DE MAMA) APOSENTADA EM DUAS MATRÍCULAS COMO PROFESSORA DO ESTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÕES. BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO ART. 6º, DA LEI Nº 7.713/88, CONSTANDO DO ROL DAS ENFERMIDADES AQUELA SUPORTADA PELA DEMANDANTE. EXEGESE EXTRAÍDA DA NORMA QUE INDICA SER SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA O SIMPLES FATO DO SERVIDOR ENCONTRAR-SE ACOMETIDO DA MENCIONADA MOLÉSTIA, NÃO RESTANDO CONDICIONADA SUA FRUIÇÃO À CONSTATAÇÃO TEMPORÁRIA DE QUE A ENFERMIDADE CONTINUARIA ATIVA, EIS QUE, PASSÍVEL DE RECIDIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA QUE TEM POR ESCOPO CONFERIR RENDIMENTOS MAIORES, A FIM DE VIABILIZAR O TRATAMENTO DAS DOENÇAS CONSIDERADAS DE MAIOR GRAVIDADE, VINDO, POR CONSEGUINTE, RESGUARDAR OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS SABIDAMENTE DOLOROSOS QUE AFETAM OS PACIENTES, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. PLEITO RECURSAL CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, IMPONDO AO ESTADO SE ABSTER DE REALIZAR DESCONTOS A TAL TÍTULO, COMO COROLÁRIO LÓGIGO E INAFASTÁVEL DO RECONHECIMENTO DE SUA INIDONEIDADE. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OBSERVAR A DATA DA APOSENTADORIA. VERBA A SER RESSARCIDA QUE CORRESPONDENTE A PERÍODO POSTERIOR A 15/08/2012, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 6.127/11, DEVENDO SER APLICADA A TAXA SELIC DESDE A DATA DE CADA DESCONTO INDEVIDO, ENGLOBANDO A SUA INCIDÊNCIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS MORATÓRIOS, NA FORMA DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 523, DO C. STJ. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS, DANDO-SE PROVIMENTO INTEGRAL AO DA AUTORA E NEGANDO AO DO RÉU."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 157, I, e 159, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Como visto, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte tenha direito à isenção de imposto de renda. Desse modo, sequer a afirmação constante do documento anexado no processo nº 1011652-06.2011.8.19.0002, opinando pelo retorno da apelada ao trabalho é capaz de afastar o benefício tributário, porquanto sequer menciona a cura da enfermidade, passível de recidiva, mas, sim, indicando aparentar a paciente estar clinicamente bem, ou seja, sem ostentar os sintomas da doença, o que não justifica a revogação da isenção, cuja interpretação obedece ao art. 111, do CTN, eis que, o rol constante do art. 6º, da Lei nº 7.713/88 é restritivo, como já ressaltado, sendo a demanda ali julgada procedente. Ademais, a autora já se encontra aposentada na matrícula ora em debate nestes autos, desde 13.09.2012, inexistindo qualquer impedimento ao cumprimento da norma de isenção. 



    (...)



    Assim, a Lei Estadual nº. 6.127/2011, com vigência a partir de 02.01.2013, passou a prever para a cobrança dos tributos estaduais a incidência da taxa Selic, devendo ser observada para o caso de repetição do indébito, a incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme enunciado de súmula nº 523, do C. STJ."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente